Tribunal: TJBA
Processo: 8057459-66.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8057459-66.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: L. G. E. G. H. e outros

Advogado(s)
:
MAURICIO DANTAS GOES E GOES, JOAO VICTOR RODRIGUES MAFRA

AGRAVADO: FABIO PERIANDRO DE ALMEIDA HIRSCH

Advogado(s)
:
LARISSA MUHANA DAU COSTA, VERENA DA HORA SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS C/C EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS E REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA E VISITA. ACORDO PARCIAL. PERDA PARCIAL DO OBJETO. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS IN NATURA. IMPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela genitora em face de decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Família da Comarca de Salvador, que fixou alimentos provisórios no valor de três salários-mínimos, além da manutenção do plano de saúde, 50% da mensalidade escolar, fardamento e medicamentos. A parte agravada também interpôs recurso autônomo (AI nº 8056730-40.2024.8.05.0000), sendo ambos analisados conjuntamente.

Em decisão liminar, houve deferimento parcial do efeito suspensivo para determinar que o genitor arcasse com alimentos
in natura
no montante de R$ 7.296,43 e alimentos
in pecúnia
no valor de R$ 3.506,20, cabendo a ambos os genitores prestar contas dos valores despendidos.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal reside na adequação dos alimentos provisórios, considerando o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, a capacidade financeira dos genitores e a destinação dos valores pagos.

O agravado defende que os alimentos sejam prestados exclusivamente
in natura
, enquanto a agravante aponta a insuficiência dos valores pagos e a impossibilidade de arcar com despesas adicionais.

III. Razões de decidir

Os alimentos provisórios devem ser fixados com base na necessidade da alimentanda e na possibilidade do alimentante, sendo possível a revisão em sentença após a adequada instrução do feito.

Há consenso entre as partes quanto à inclusão de despesas na prestação paga in natura pelo genitor, abrangendo custos com escola, previdência privada, plano de saúde, psicóloga, natação e congelamento de células-tronco, todas as atividades extra classe e materiais eventualmente necessários para apresentações escolares.

Analisadas as prestações de contas, verificou-se que parte dos valores alegados pela genitora inclui despesas pessoais e outros custos não suficientemente comprovados como integralmente revertidos à menor.

Diante disso, restou determinado que o genitor continue custeando as despesas essenciais da filha exclusivamente
in natura
.

IV. Dispositivo

Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8057459-66.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante
L. G. E. G. H.
e outros e como agravado
FABIO PERIANDRO DE ALMEIDA HIRSCH
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Turma Julgadora da
Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento e JULGAR PREJUDICADOS os agravos internos
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora